Tribunal: TJSP
Processo: 1500154-02.2019.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Tráfico de drogas - Art. 33 da Lei no 11.343/06 – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público para condenar o apelado na forma da denúncia – Impossibilidade - Apesar da narrativa dos milicianos, as provas dos autos não são suficientes para o decreto condenatório de tráfico – A acusação do disque-denúncia que os policiais se referem em seus depoimentos é datada de 06/01/2018, sendo

Ementa:
Tráfico de drogas - Art. 33 da Lei no 11.343/06 – Sentença absolutória – Recurso do Ministério Público para condenar o apelado na forma da denúncia – Impossibilidade - Apesar da narrativa dos milicianos, as provas dos autos não são suficientes para o decreto condenatório de tráfico – A acusação do disque-denúncia que os policiais se referem em seus depoimentos é datada de 06/01/2018, sendo certo que o réu foi preso e condenado por tráfico posteriormente a esta denúncia, conforme se depreende das fls.94/96. Ademais, o auto de exibição e apreensão demonstra que o réu possuía consigo uma nota de R$100,00, uma de R$50,00 e uma de R$20,00, situação que não é a usual para um traficante, o qual, aliás, na palavra dos agentes da lei, vendia crack para duas pessoas no instante da abordagem, que sequer foram levadas à Delegacia para deporem sobre o flagrante - A versão apresentada pelo réu, ao contrário, não foi infirmada pelas provas dos autos, uma vez que foi eficaz em demonstrar que ele tinha crédito para saque no INSS, dando suporte ao seu interrogatório policial e judicial - Percebe-se, portanto, que as incongruências entre as narrativas dos policiais e as provas dos autos fragilizam a versão apresentada pela acusação, de modo que não há certeza da autoria do delito para um decreto condenatório - Eis que, em virtude da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar a culpa do agente, no que não logrou êxito o douto representante do Ministério Público - Dessa forma, conclui-se que, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, deve ser mantida a absolvição, por bem fundamentada e em consonância com o conjunto probatório – Recurso ministerial improvido.